Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-58.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. EXTRAVIO OU FURTO. TECNOLOGIA CONTACTLESS. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. QUEBRA DO PERFIL DEMONSTRADA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição de pagamento ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré a restituir à autora a quantia de R$5.774,68 (cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), equivalente ao dobro do valor pago pelas operações financeiras impugnadas (ID 51269251).
2. Em suas razões recursais, a recorrente requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega que não ocorreu falha na prestação do serviço e que as transações foram realizadas com o cartão físico e por aproximação (tecnologia contactless). Pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar a declaração de nulidade das cobranças lançadas no cartão e a condenação. Subsidiariamente, requer a restituição dos valores pagos na forma simples.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. E somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. No caso, a autora/recorrida sustenta que em 09/10/22 recebeu mensagem SMS em seu celular, informando o bloqueio de seu cartão bancário administrado pela ré/recorrente, ante a tentativa de compra no valor de R$200,00, ocorrida às 4h33, ocasião em que constatou que não detinha a posse do referido cartão. No mesmo dia, ao analisar o extrato da fatura do cartão, percebeu que outras transações financeiras foram feitas à sua revelia, no montante de R$2.954,00.
7. Segundo o relato da autora/recorrida às autoridades policiais: "Acredita que tenha perdido o cartão de crédito do banco PicPay, bandeira: mastercard, ontem (09/10/2022). Todavia, não sabe informar se realmente perdeu ou se o cartão foi objeto de furto. Afirma que foi ao aniversário de uma sobrinha neta, de nove anos, e deixou a bolsa em cima da mesa por alguns instantes. Razão pela qual não sabe informar se foi vítima de furto ou não" (ID 51269217 - Pág. 14).
8. A ré/recorrente, por sua vez, argumenta que a recorrida é responsável pela guarda do cartão bancário e deve responder pelo prejuízo, uma vez que as compras foram feitas mediante cartão bancário físico.
9. De fato, foram realizadas diversas operações financeiras não autorizadas pela autora/recorrida, mediante a utilização de seu cartão físico por aproximação (ID 51269217 - Pág. 14; ID 51269217 - Pág. 2), sem a necessidade de senha, todas consolidadas em 08 e 09/10/22, no valor total de R$2.954,00.
10. A autora não observou o dever de guarda e vigilância de seu cartão de crédito, evidenciando que a sua negligência contribuiu para o evento danoso.
11. Por outro lado, a situação retrata falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que as operações financeiras impugnadas discrepam do padrão de consumo da autora/recorrida e, mesmo realizadas diversas compras na madrugada e em valores módicos, o cartão não foi imediatamente bloqueado pela ré/recorrente. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.
12. Destarte, ambas as condutas foram determinantes para a consumação do ilícito, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição de pagamento, que devem responder igualmente pelo valor da condenação (art. 945 do Código Civil), afastada, por óbvio, a incidência do artigo 42, parágrafo único, do CDC, porquanto a fraude perpetrada afasta o engano injustificável e a má-fé da ré.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré/recorrente a restituir à autora/recorrida a metade dos prejuízos suportados (valor de R$2.887,34), correspondente ao valor de R$1.443,67 (um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), a ser corrigido monetariamente desde os respectivos desembolsos, acrescido de juros de mora a partir da citação.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.